Tribunal: TJDFT
Processo: 0720471-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720471-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARA APKAR MINASSIAN, JAIRTON MENDES CRUZ, JOAO ALVES CALIXTO DE OLIVEIRA, JORGE DANTAS DIAS, JOSE ALBERTO BRITO, MARCOS TARCISIO CAMPOS CALDEIRA, PEDRO QUEIROZ FILHO, VANINE VASCONCELOS MAGALHAES APELADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Conforme certidão constante dos autos (ID 16594756), não foi observada a prevenção do eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, em virtude de seu afastamento no período da distribuição. Verificado o fim da licença, redistribuam-se, procedendo-se à respectiva compensação. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador